Tribunal: TJMT
Processo: 1008775-32.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008775-32.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PARANA MOLAS LTDA - CNPJ: 04.336.366/0001-97 (RECORRIDO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), EDINALDO DA SILVA LISBOA - CPF: 620.536.049-72 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA 19 DESTA TURMA RECURSAL. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA NO ENDEREÇO POR TERCEIRO IDENTIFICADO. EFICÁCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado 5 do FONAJE:
“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

2. Consoante a Súmula 19 desta Turma Recursal, “
o prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento, é de 48 horas”,
o que foi observado na hipótese em exame.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto
EDINALDO DA SILVA LISBOA
contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu o pedido de expedição de certidão de dívida.

Nas razões recursais, a parte pugna pela declaração de nulidade da citação ao fundamento de que a citação foi recebida por terceiro e que o lapso temporal entre a citação e a realização da conciliação não obedeceu o interregno mínimo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008775-32.2018.8.11.0015

Polo Ativo

EDINALDO DA SILVA LISBOA

Polo Passivo

PARANA MOLAS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

A parte recorrente sustenta que não fora respeitado o prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis entre o ato citatório e a audiência de conciliação, conforme determina o artigo 334 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual postula a nulidade da audiência de conciliação.

Em consulta aos autos, verifica-se que a citação ocorreu em 05/10/2018 e a sessão de conciliação em 16/10/2018, assim como a suspensão dos prazos até o dia 20/01/2022, é possível visualizar o lapso de 5 (cinco) dias úteis da citação até a realização da audiência de conciliação.

Nesse passo, cabe dizer que o termo estipulado pelo artigo 334, CPC, não se aplica ao procedimento da Lei 9.099/95, pois vai de encontro com o princípio da celeridade. Inclusive é o dispõe a Súmula 19 desta Turma Recursal: “
o prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento, é de 48 horas
”.

Ainda, o prazo de cinco dias é razoável e suficiente, no âmbito dos juizados (considerando-se causas não complexas), à elaboração da tese defensiva. Ademais, a contestação é apresentada no prazo de 5 dias após a realização da audiência de conciliação, consoante
práxis
que se mimetizou em costume, no âmbito deste Estado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. SÚMULA 19 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. A alegação de nulidade da citação, sob o argumento de que fora citada somente em 29/11/2021, isto é, em menos de 20 dias antes da data da audiência de conciliação (designada para o dia 10/12/2021), deve ser rejeitada, pois, entre a data citação e a data designada para a realização da audiência de conciliação, transcorreu prazo superior a 48 horas, consoante dispõe a Súmula 19 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas” (Súmula da Turma Recursal Única)

2. Ademais, verifico que a audiência de conciliação foi realizada por meio de videoconferência, ou seja, a parte Reclamada para se fazer presente na audiência não necessitava se deslocar de outra cidade/estado, bastava clicar no “link de acesso à audiência”, constante nos autos.

3. Ademais, não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais o prazo de artigo 334 do Código de Processo Civil, que exige o interregno de 20 dias entre a intimação e a realização da audiência de conciliação. As normas do Código de Processo Civil são aplicáveis, supletivamente, no âmbito dos Juizados Especiais.

4. A sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TR-MT, N.U 1036353-04.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Dessa feita, inexiste o vício imputado.

Demais disso, nos termos do Enunciado 5, do FONAJE:
“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

Desta feita, não demonstrada divergência em relação ao endereço, a alega a nulidade não se vinga. Neste sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já se manifestou:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CARTA DE INTIMAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DA AUTORA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. RECEBER IDENTIFICADO. ENUNCIADO N. 05 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a carta de intimação foi recebida no endereço informado na petição inicial e o aviso de recebimento assinado por terceiro, considera-se, a partir de então, a parte devidamente intimada.

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito da citação, desde que identificado o seu recebedor.

(N.U 1002649-55.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

RECURSO INOMINADO - NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CORRETO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo comprovação de que a carta de citação foi enviada ao endereço da parte ré e recebida por pessoa identificada, é irrelevante a alegação de que o recebedor não integra o quadro de funcionários da empresa.

2. Nesse sentido é disposto no Enunciado 5 do FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.”.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 8010285-75.2012.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018)

Portanto, comprovada a entrega da carta de citação enviada ao endereço, com identificação do recebedor, não há que se falar em invalidade do ato.

À guisa de conclusão, ante os limites do pronunciamento jurisdicional, outro caminho não há senão manter a conclusão dada pelo juízo
a quo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter inalterada a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024